Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-65.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006432-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELANTE), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.343.711-68 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Indenização de Danos Morais e Material – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE participação obrigatória do associado, mesmo em casos de perda total (indenização integral), no percentual de

5% (cinco por cento) do valor total do veículo - salvado – veículo no estado em que se encontra, cuja propriedade passa a ser da ré – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO não conhecido.

O
momento certo para alegação de toda matéria de defesa, é o da apresentação da contestação (art. 336 CPC). É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não deduzida em primeira instância.

Matéria que foi alegada nas razões recursais, mais não foi na contestação, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1006432-65.2019.8.11.0003 – Ação de Indenização de Danos Morais e Material – proposta por APARECIDO PEREIRA DA SILVA – julgou procedente referida ação, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da decisão; condenou ao pagamento de R$ 36.348,00 (trinta e sei mil, trezentos e quarenta e oito reais) a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a mês, e correção monetária a contar de efetivo prejuízo, bem como nas custas processais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o Apelado propôs a ação de origem em razão de contrato firmado entre as partes em 30/11/2018.

Alega que a sentença forma oposto embargos de declaração pela parte Ré, visando correção de omissão concernente às clausulas contratuais do salvado e da participação obrigatória do associado.

Assevera a decisão se baseou nos termos do instrumento contratual firmado pelas partes, acostado aos autos tanto pelo autor como pela parte ré. Contudo, há duas questões dispostas no contrato que foram desconsideradas pelo juízo.

Que a primeira delas, disposta na cláusula 6.3 do contrato acostado pelo autor, se refere ao salvado – veículo no estado em que se encontra, cuja propriedade passa a ser da ré, após indenização integral, nos termos da mencionada cláusula.

Assevera que, em decisões similares para além da condenação da parte ré à indenização, deve-se determinar a entrega, pelo autor, do salvado, em prazo a ser fixado pelo juízo, ao qual se sugere 30 (trinta) dias, no estado em que se encontrava quando da distribuição da presente demanda, a fim de se conferir efetividade ao instrumento contratual.

Ainda, que a cláusula 2.5 do contrato acostado pelo autor sob dispõe sobre a participação obrigatória do associado, mesmo em casos de perda total (indenização integral).

Portanto, que determinar a reparação ao autor, sem o abatimento do valor correspondente à sua participação obrigatória, é desconsiderar o contrato celebrado e legitimar situação de enriquecimento sem causa (indevido).

Aduz que deve ser sanado o
error in judicando
na sentença apelada, a fim de se conferir cumprimento às cláusulas supramencionadas, determinando o desconto de 5% (cinco por cento) do valor total do veículo, a título de participação obrigatória do associado, e determinando a entrega do salvado.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, para: 1) abater o valor correspondente a 5% do valor do veículo constante da tabela FIPE, a título de participação título de participação obrigatória, do valor total de indenização por danos materiais, nos termos da cláusula 2.5 do contrato celebrado entre as partes (ID 20842742); 2) determinar a entrega, por parte do Apelado, do salvado, em 30 (trinta) dias, no estado em que se encontrava quando da realização de vistoria, nos termos da cláusula 6.3 do contrato celebrado entre as partes, ou, na impossibilidade de fazê-lo, abater do valor da indenização por danos materiais o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do bem na tabela FIPE, a título de compensação.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes Apelada e Apelante, na proporção da reforma da sentença ora impugnada, precipuamente considerando a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões (id.n.º 123592046).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1006432-65.2019.8.11.0003 – Ação de Indenização de Danos Morais e Material – proposta por APARECIDO PEREIRA DA SILVA – julgou procedente referida ação, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da decisão; condenou ao pagamento de R$ 36.348,00 (trinta e sei mil, trezentos e quarenta e oito reais) a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a mês, e correção monetária a contar de efetivo prejuízo, bem como nas custas processais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Pretende o Apelante que este tribunal análise matéria que entende não ter sido considerada pelo juízo, para tanto, alega que decisão se baseou nos termos do instrumento contratual firmado pelas partes, acostado aos autos tanto pelo autor como pela parte ré.

Contudo, que questões relacionadas ao salvado, cláusula 6.3 do contrato e sobre a participação obrigatória do associado, mesmo em casos de perda total (indenização integral), no percentual de

5% (cinco por cento) do valor total do veículo, cláusula 2.5, não foi considerada pelo juízo.

Pois bem.

Verifico, compulsando os autos, que referida matéria não foi alegada em contestação, muito embora o contrato tenha sido juntado à inicial.

Em sua contestação, defende que o contrato de seguro não estava vigente, ante à inadimplência do Apelado, rechaçou o pedido de dando moral, lucros cessantes, etc.

Não consta uma linha sequer sobre a matéria alegada em recurso.

Mister destacar, as alegações trazidas em sede de recurso não são de ordem pública, correndo contra si o instituto da preclusão.

O Art. 336 do Código Processo Civil estabelece:

336
. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

Percebe-se que o Apelante inovou em suas argumentações, sendo que a matéria alegada não foi apreciada pelo juízo “ a quo”.

Destaca-se que os artigos 1.013, §1º e 1.014 do CPC estabelecem que a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como poderão ser levantadas questões não propostas no juízo a quo desde a parte comprove que deixou de fazer por motivo de força maior.

In casu, não restou demostrada a situação descrita.

Desta feita, análise da questão suscitada pelo apelante não deve feita por e. Tribunal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU CONCENTRAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, de modo que é
obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão
. 2 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Empresa/Apelada e 20% (vinte por cento) para o Município/Apelante. 3 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00018178420068080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2019) (destaquei).

Cuida-se de hipótese de não conhecimento do recurso, por manifesta inovação recursal, eis que a questão aventada não foi analisada em primeiro grau.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Majoro os honorários sucumbências para 15%, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022